Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-92.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001428-92.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINTON RODRIGUES TORO - CPF: 046.325.391-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENISE JULIO FERNANDES - CPF: 000.398.232-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001428-92.2018.8.11.0005

APELANTE: WELLINTON RODRIGUES TORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA – SÚMULA 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDUTA DE GRANDE REPROVABILIDADE SOCIAL – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA PARA QUE SEJA ESTABELECIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inaplicável a insignificância imprópria nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, dada a reprovabilidade social da conduta.

A Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça dispõe “
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

De acordo com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001428-92.2018.8.11.0005

APELANTE: WELLINTON RODRIGUES TORO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Rodrigues Toro
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [lesão corporal no contexto de violência doméstica].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela imprópria. No tocante à pena aplicada, requer que seja ela fixada abaixo do mínimo legal, em virtude da confissão espontânea do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Na mesma direção seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001428-92.2018.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
Wellington Rodrigues Toro
foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006].

De acordo com a denúncia, no dia 10/5/2018, por volta das 22h20min, na rua 2, no 186, bairro Pedregal, na cidade de Diamantino/MT, o apelante ofendeu a integridade física de sua companheira, Denise Júlio Fernandes, causando-lhe lesões corporais.

A defesa almeja a absolvição do apelante, por aplicação do princípio da insignificância imprópria; contudo, razão não lhe assiste.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de Wellington Rodrigues Toro, anteriormente qualificado pela prática do delito descrito na denúncia.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fl. 09, boletim de ocorrência de fls. 24/25, exame de corpo de delito de fls. 46/50 e 52/59, bem como pelos depoimentos colhidos em sede judicial e inquisitorial.

A autoria delitiva também restou comprovada por meio da confissão do acusado.

O réu confessou em sede judicial que ofendeu a integridade física da vítima. Esclarece que empurrou e enforcou Denise por causa da troca de mensagens desta com outrem. Aduz que interpretou de modo errado tais mensagens, acreditando que a vítima pudesse ter um caso, e em virtude disso, acabou agredindo a ofendida. Ainda, fala que reatou o relacionamento com Denise
(CDR – fl. 89).

No mesmo sentido foi a versão da ofendida.

A vítima Denise Júlio Fernandes, em juízo
, narrou a dinâmica dos fatos e
confirmou que sofreu agressões físicas praticadas pelo acusado
, alegando que na ocasião ela e o réu discutiram por causa de mensagens de texto trocadas entre a vítima e outra pessoa (CDR – fl. 87)

Afirma que o acusado a empurrou, ocasionando no arranhão próximo ao pescoço. Narra ainda que foi enforcada pelo denunciado, e em razão disso, quase ficou desacordada
. Ainda, alega que essa foi a única vez que o denunciado a agrediu. No mais, disse que reatou o relacionamento com o réu (CDR – fl. 87).

Embora a testemunha Warlenson Divino Martins da Silva, policial militar, tenha lido o depoimento prestado à fl. 11/12 e reconhecido sua assinatura, o mesmo declarou não se recordar dos fatos (CDR – fl. 87).

Ressalto que a palavra da vítima tem papel de relevo e deve ser considerada em casos como este, em que na maioria das vezes, o crime é realizado sem a presença de testemunhas, sendo a sua palavra, a única prova possível de se produzir.

No caso em tela, as palavras da vítima foram ordenadas e coerentes, aliadas com os demais elementos colhidos nos autos, merecendo, dessa forma, amparo.

Ademais,
em que pese às fls. 94/96 a Defesa ter alegado a ocorrência do princípio da bagatela em virtude de ter a vítima e o acusado se reconciliado, isso não implica em atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, posto que “o princípio da bagatela imprópria não tem aplicação no crime de lesões corporais contra a mulher em contexto de violência doméstica, dada a relevância penal da conduta, de modo que a reconciliação do casal não conduz à desnecessidade da pena imposta”
(TJMG; APCR 0000346-33.2017.8.13.0287; Guaxupé; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 04/06/2019; DJEMG 12/06/2019).

Nesse sentido: (...).

Diante do exposto, vê-se que o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelos crimes descritos no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006
(...)”.

Consoante dispõe a Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça: “
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

O princípio da insignificância imprópria se caracteriza por ser aquele em que o fato típico, antijurídico e culpável deixa de resultar em uma punição estatal, ante a constatação de que as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente a tornaria dispensável.

Em casos envolvendo violência doméstica cometida contra a mulher no âmbito doméstico, não tem lugar sua aplicação, haja vista a reprovabilidade e ofensividade da conduta.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, “
comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal
”
[1]
.

No tocante à pena aplicada, a defesa requer que ela seja fixada abaixo do mínimo legal, também sem razão.

Conforme inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal e o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo havendo circunstâncias atenuantes, não pode a pena, na segunda fase, ser situada abaixo do mínimo legal:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ”
(STJ. AgRg no AREsp 2.029.179 - TO. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 18/3/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Retifique-se a autuação, para fazer constar a grafia correta do nome do paciente, qual seja, Wellington Rodrigues Toro, e não, Wellinton Rodrigues Toro, conforme consignado.

É como voto.

[1]
STF. 2
a Turma. RHC 133.043/MT, Rel. Min Cármen Lúcia. Julgado: 10/5/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022